Tribunal: STF
Processo: RE 1187342
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Educação. Modalidade de ensino. Programa estadual de capacitação docente. Demora ou negativa de entrega de diploma ou certificado de conclusão de curso. Indenização por danos materiais e morais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à responsabilização civil da União, do Estado do Paraná e da Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) pela demora ou negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de curso superior ministrado por entidade privada de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente.